Tribunal: TJES
Processo: 5024079-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024079-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDINO FERNANDES CORREA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5024079-49.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

RECORRIDO:
OSVALDINO FERNANDES CORREA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a recorrente à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 1.150,80 (mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos), bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o sindicato recorrente suscita preliminares de suspensão do feito em razão de investigações federais e de perda do objeto por cancelamento administrativo da filiação. No mérito, defende a regularidade da associação, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de ato ilícito e a necessidade de afastamento ou redução do dano moral.

3.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral do julgado, asseverando a ocorrência de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência de motivos para a suspensão do feito em virtude de investigações em âmbito federal e a ocorrência de perda do objeto da ação, bem como a validade do vínculo associativo frente ao dever de informação clara e adequada, além da legalidade da repetição do indébito em dobro e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pleito de suspensão do feito fundamentado na existência de investigações policiais em âmbito federal, haja vista que a apuração de responsabilidade administrativa ou criminal em face da entidade recorrente não obsta a análise individualizada da relação jurídica e da falha na prestação do serviço no caso concreto, não restando configurada a hipótese de prejudicialidade externa.

6.

Igualmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de falta de interesse de agir por perda do objeto, haja vista que a eventual desfiliação administrativa e interrupção dos descontos não possui efeito retroativo para sanar a ilicitude das cobranças pretéritas, persistindo o interesse da parte autora quanto à declaração de inexistência do vínculo jurídico e à reparação pelos danos suportados.

7.

Adentrando ao mérito, destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC. Isto porque, embora a recorrente se apresente como associação sem fins lucrativos, na prática estabelece com seus "associados" uma relação tipicamente consumerista, onde os aderentes limitam-se ao pagamento de mensalidades em troca de serviços, sem participação efetiva na gestão ou nas deliberações da entidade.

8.

Sob este prisma, o instrumento associativo digital revela-se insuficiente para comprovar o liame obrigacional, porquanto o registro eletrônico carece de idoneidade técnica ao se apresentar desprovido de metadados essenciais, tais como endereço de IP, geolocalização ou
hash
de segurança, elementos necessários para assegurar a autoria e a integridade da operação face à peremptória negativa do autor. A irregularidade da adesão é confirmada pela absoluta ausência de prova de fruição de quaisquer benefícios ou utilização de serviços da entidade, evidenciando que o vínculo jamais se aperfeiçoou no campo prático. Resta demonstrado que a documentação coligida pela recorrente decorre de captação realizada por intermediários para finalidades diversas, cujos dados foram utilizados para operacionalizar filiação indesejada mediante o aproveitamento da vulnerabilidade do idoso.

9.

Diante de tal conjuntura, evidencia-se vício de informação nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto caberia ao recorrente demonstrar que a adesão foi precedida de esclarecimentos claros e precisos sobre a natureza do vínculo e seus respectivos ônus, encargo do qual não se desincumbiu conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que a indução do consumidor ao erro ao fornecer dados sob a crença de tratar-se de procedimento diverso anula a manifestação de vontade e torna a contratação inexistente, revelando o acerto do juízo de origem ao declarar a nulidade do vínculo e a ilicitude dos descontos efetuados.

10.

Quanto à restituição dos valores, mantém-se a determinação de devolução em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. O E. STJ firmou entendimento (REsp n. 1.413.542/RS) de que a restituição em dobro independe da existência de má-fé por parte do fornecedor, bastando estar presente violação à boa-fé objetiva, o que restou configurado ante as cobranças indevidas sem prova de consentimento hígido.

11.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a sentença comporta reforma. A simples ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade, conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP), o que não se verifica no caso. Ressalta-se, que a condenação à restituição em dobro já possui, em sua essência, um caráter sancionatório e pedagógico, suficiente para penalizar a conduta da instituição financeira e compensar o prejuízo material da consumidora. Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1.
"Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1º/6 /2023). 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que,
a despeito da conduta do banco réu e dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos
. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.236.597/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)
[grifei]

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)